Tribunal: TJDFT
Processo: 0001286-50.2019.8.07.0010
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. FRAUDE. DOSIMETRIA. ATENUANTE GENÉRICA. ART. 66 DO CP. TEORIA DA COCULPABILIDADE. INVIABILIDADE. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE.
I - Inviável a aplicação da atenuante genérica descrita no art. 66 do CP com base na teoria da coculpabilidade, quando não demonstrada nos autos relevante omissão estatal determinadora da dedicação à atividade criminosa.
II - Não é possível a redução da pena intermediária além do mínimo legal por força de circunstância atenuante. Inteligência do enunciado no 231 da Súmula do STJ.
III - Recurso conhecido e parcialmente provido.